Tribunal: TJDFT
Processo: 0730731-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730731-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA DA MOTA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA DA MOTA contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento (obrigação de fazer) no 0717724-29.2022.8.07.0003, movida em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, indeferiu a antecipação da tutela a fim de determinar o restabelecimento de fornecimento de água em sua residência (ID 134259155). Nas razões recursais (ID 39296210), narra ter recebido, nos anos de 2019 a 2022, faturas em valores muito superiores à média de consumo, em valores exorbitantes, alcançando R$ 11.997,01. Aduz ter feito ligações à CAESB solicitando vistorias, sem sucesso, sendo descabido o corte no fornecimento de água. Alega estar vivendo em situação de precariedade, juntamente com sua família, vivendo em condições inabitáveis, pois impedida de realizar ações básicas do cotidiano. Com tais argumentos, requer a antecipação da tutela recursal a fim de restabelecer o fornecimento de água em sua residência, o que deve ser confirmado no mérito. Ausência de preparo em virtude do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, acerca do pedido de gratuidade de justiça, filio-me ao entendimento que, tratando-se de agravo de instrumento, caberá ao juízo de origem decidir sobre a concessão do benefício à parte postulante, sob pena de supressão de instância. Contudo, analisando os autos originários, verifica a existência de pedido pendente de análise pelo juízo a quo, razão pela qual dispenso excepcionalmente o recolhimento do preparo apenas para o presente recurso. Apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar análise de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, não verifico a plausibilidade do direito invocado. Não obstante seja admitida a interrupção do serviço em caso de inadimplemento do consumidor, o parágrafo 5o, do artigo 121 da Resolução no 14/2011 da ADASA, é claro ao dispor ser vedada a suspensão do fornecimento de água por inadimplência do usuário, após decorridos 120 (cento e vinte) dias do vencimento da fatura. In verbis: “§ 5o É vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento”. Nos termos da “declaração de situação” (ID 129513780), a autora está em débito com a agravada desde agosto de 2019 até a presente data, totalizando R$ 89.585,42. Noutro giro, além de não demonstrar a data em que foi interrompido o serviço, a agravante tampouco comprova o pagamento das três últimas faturas, de modo que, em análise preliminar, trata-se de interrupção por dívida atual. Confira-se o entendimento desta Corte, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAESB. ÁGUA. CORTE DE FORNECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO. EXISTÊNCIA DE FATURAS RECENTES E NÃO PAGAS. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/2015 dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. Apesar de o fornecimento de água ser considerado serviço essencial, cabe ao usuário realizar o respectivo pagamento como contraprestação à concessionária, sendo lícita a suspensão/corte do serviço no caso de inadimplemento, após prévio aviso, nos termos do artigo 6o, §3o, inciso II, da Lei Federal n.o 8.987/95. 3. Prevalece o entendimento jurisprudencial que legitima o corte de serviços essenciais quando amparado em inadimplemento recente, sendo inviável quanto a débitos antigos, consolidados no tempo. 4. Abarcando a notificação de corte faturas pretéritas e recentes, vencidas e não pagas, vislumbra-se descabido o imediato restabelecimento do fornecimento de água, por restar ausente a probabilidade do direito. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1150939, 07172475420188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/02/2019, Publicado no PJe: 14/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, malgrado reste configurada a urgência do pleito, pois é cediço ser a água essencial para promover as condições básicas de habitabilidade, a concessão da tutela de urgência deve estar baseada também na plausibilidade do direito substancial invocado, inexistente no caso. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para responder no prazo legal. Brasília, 19 de setembro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator